Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-38.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de indenização por danos morais - Procedência decretada - Apelo da ré que ataca sua legitimidade passiva, bem como o valor da condenação - Descabimento - Vínculo contratual existente entre as cooperativas que não pode servir de obstáculo para a responsabilização da ré - Cooperativas autônomas, mas que prestam serviços em parceria - Danos morais - Cabimento -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de indenização por danos morais - Procedência decretada - Apelo da ré que ataca sua legitimidade passiva, bem como o valor da condenação - Descabimento - Vínculo contratual existente entre as cooperativas que não pode servir de obstáculo para a responsabilização da ré - Cooperativas autônomas, mas que prestam serviços em parceria - Danos morais - Cabimento - Impossibilidade da redução ante as circunstâncias descritas nos autos - Óbices e recusas criados pela ré que possivelmente contribuíram para a deterioração da saúde da falecida - Recurso desprovido.